Tribunal: TJDFT
Processo: 0704611-32.2018.8.07.0008
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0704611-32.2018.8.07.0008 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RAQUEL SILVA SANTOS, ANDRÉIA RODRIGUES REGINALDO DE JESUS APELADO: MARIA DO SOCORRO ALVES CORREIA DESPACHO A parte autora requer o cancelamento da audiência de conciliação, tendo em vista o desinteresse na autocomposição do litígio (ID 22292550). Sabe-se que os meios alternativos de solução de conflitos caracterizam-se como faculdades postas à disposição das partes, não possuindo caráter obrigatório, mas de estimulação. À Secretaria da 5a Turma Cível para que providencie a comunicação junto ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos do Segundo Grau - CEJUSC-SEG acerca do cancelamento definitivo da audiência de conciliação designada para o dia 26.01.2010 às 13h30min (ID 22332593). Publique-se. Após, retornem os autos conclusos para julgamento. Brasília – DF, 14 de Janeiro de 2021. Héctor Valverde Santanna Relator